Tribunal: TJSP
Processo: 1051072-08.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FIM COMERCIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR FALTA DE PAGAMENTO C. C. COBRANÇA. Ausência de assinatura do locador em contrato que não invalida o negócio jurídico celebrado. Contrato que não possui forma prescrita em lei. Metragem de imóvel que poderia ser aferida em vistoria prévia, prevista no acordo. Dimensão do local que não impediu à apelante de ocupar o espaço.

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FIM COMERCIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR FALTA DE PAGAMENTO C. C. COBRANÇA. Ausência de assinatura do locador em contrato que não invalida o negócio jurídico celebrado. Contrato que não possui forma prescrita em lei. Metragem de imóvel que poderia ser aferida em vistoria prévia, prevista no acordo. Dimensão do local que não impediu à apelante de ocupar o espaço. Inadimplência da apelante pelo não pagamento dos aluguéis e acessórios devidamente comprovada. Obrigação de arcar com o saldo devedor que se tem por inafastável. Litigância de má-fé não evidenciada. Oposição ao julgamento virtual, não observada quando do julgamento do recurso, que ensejou a anulação dos atos processuais posteriores ao pedido de sustentação oral e a reapreciação deste recurso. Recurso desprovido.